Tribunal: TJDFT
Processo: 0717627-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. CAUÇÃO. DISPENSA. POSSIBILIADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS (CPC, ART. 521). VERBA ALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No cumprimento provisório de sentença, em regra, o levantamento de valores depositados em juízo depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Dispensa-se, contudo, a oferta de caução nas hipóteses enumerados no art. 521 do CPC, dentre elas, quando o crédito for de natureza alimentar.
2. De acordo com o artigo 521, I do CPC, a caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem.
3. No caso dos autos, não se faz necessária a caução, porquanto a lei processual é expressa ao determinar que quando a verba for de natureza alimentar, a caução pode ser dispensada.
4. Agravo conhecido e provido.